Tribunal: STF
Processo: AO 2561
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERROS MATERIAIS E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO ADOTADA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA ANÁLISE DA AÇÃO E AMPLA ANÁLISE PROBATÓRIA. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação da parte embargante. Precedentes.



    2. In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista conter ter o acórdão embargado fundamentação idônea à conclusão adotada e uma vez que os supostos erros materiais apontados consistem, na realidade, em meras irresignações do embargante com o decisum, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. 



    3. Constou do acórdão embargado expressamente ser competente o Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação anulatória proposta pelo embargante, haja vista a inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.412. 



    4. Busca o embargante, destarte, pela via imprópria, rediscutir tema já analisados e decididos por Turma deste Supremo Tribunal Federal, o que não se admite.



    5. Embargos de declaração desprovidos.